Tribunal: TJES
Processo: 0030624-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030624-97.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

APELADOS: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PODER DE POLÍCIA DO PROCON QUE LEGITIMA A APLICAÇÃO DE MULTA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO É ABSOLUTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA – RECURSO DA EDP DESPROVIDO – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER MULTA APLICADA PELO PROCON EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA – RECURSO DO PROCON DESPROVIDO.

1.

Em relação ao recurso da
EDP
, registra-se que, n
os termos do
art. 55, §1º,
do

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990)
o Procon Estadual tem
competência
para
fiscalizar e controlar o mercado de consumo, e, portanto, de igual forma a competência para aplicação das infrações
estabelecidas
no
rol do artigo 56 do CDC.

2
.
A supracitada legislação
consumerista,
não especifica que a atuação dos órgãos administrativos na aplicação de sanções, tal como o PROCON,
somente poderia se efetivar diante de alguma reclamação
efetivada por um coletivo de consumidores
,
pelo contrário, o
STJ
já manifestou que a atuação do Procon
se
baseia no
poder de polícia
do qual ele é titular
, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores,
vide

REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019.

3
.

A atuação do
Procon ocorreu conforme atribuição legal
que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora,
neste caso a ANEEL,
conforme, inclusive, já manifestou o STJ no julgamento do
AgInt no AREsp n. 1.910.080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.

4
.
O fato da

EDP
exercer atividade como concessionária de serviço público – energia elétrica –
não implica reconhecer
a presunção de que seus atos se respaldam de legitimidade,
considerando que tal presunção é relativa, e, portanto,
não
tem
o condão de validar o ato praticado sem as formalidades legais,
como no caso dos autos.

5.
Não se verifica, no presente caso,
ausência de motivação do auto de infração elaborado pelo Procon Estadual,
considerando que a
decisão
exarada pelo órgão administrativo, disposta entre as fls. 52v/55
dos autos
,
atesta que a
decisão se mostra detalhada e fundamentada,

com a
subsunção do caso
concreto
as normas jurídicas,
em especial com as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

6
.

Quanto ao apelo do Procon Estadual, e
m relação ao
valor da penalidade
é firme a orientação deste E. TJ no sentido de que
“
Tendo em vista
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção [...]”
(T
JES
, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Tel
ê
maco Antunes
d
e Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

7.

Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais) pelo
j
uízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

8
.
Recurso
s
desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0030624-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme relatado,
t rata-se de R ecurso s de A pelação C
ível interpost
os

por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e pelo

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
contra a sentença
de fls. 89/92v, proferida pelo magistrado Dr. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA da 3ª V
ARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE de
Vitória que julgou parcialmente procedentes o pedido da inicial, t
ã
o somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Estadual no Processo Administrativo n.° 32.001.004.18-0016034 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesses termos, condenou as partes ao pagamento das custas processuai
s a serem distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
.
Igualmente, em relação aos honorários advocatícios, condenou o requerido ao pagamento da importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor (CPC, art. 85, § 3°, inc. I), consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida na sentença (R$ 10.000,00). De igual forma, condenou também a requerente, que restou vencida no pedido de declaração da nulidade da decisão administrativa, ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador do requerido, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida (CPC, art. 85, § 30, inc. I).

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais
(fls. 95/117)
, a apelante
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
sustenta, em resumo, que
:
(I)
o
PROCON do Estado extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário, ao aplicar sanção decorrente de reclamação individual de consumidor,
argumentando que o referido órgão deve ter sua atuação voltada para defesa dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, no devendo assim, atuar em situações que exclusivamente versa sobre reclamação singular de consumidor;
(II)
a incompetência do PROCON para fiscalizar e sancionar questões específicas do serviço de fornecimento de energia elétrica, a qual cabe à Agenda Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);
(III)
que os atos praticados pela apelante possuem presunção de legitimidade
pelo fato de exercer uma concessão pública de energia elétrica,
que somente poderia ter sido relativizada com a demonstração inequívoca de conduta ilícita, o que não teria havido comprovação no processo administrativo;
(IV)
ausência de motivação do auto de infração, bem como por ferir princípios da estrita legalidade e tipicidade;
(V)
a necessidade de redução do valor da multa aplicada na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença apelada,
e s
ubsidiariamente, caso mantido o auto de infração, seja reduzido o quantum fixado a título de
multa
, em observância ao princ
í
pio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Igualmente irresignado o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDO
R

argumenta em suas razões
recursais (fls. 124/126v)
que:
(I)

a multa aplicada
à
parte autora em processo administrativo originado de
reclamação
considerada
fundamentada

e não atendida
decorreu da não subsunç
ão
de sua conduta aos ditames das
l
eis protetivas do consumidor;
(II)
no presente caso, a parte autora se manteve inerte e não apresentou o balanço patrimonial requerido pelo PROCON/ES, a fim de verificar o porte econômico da empresa e o valor de sua receita bruta estimada, e, considerando a gravidade da infração (grupo III do anexo I da Instrução Normativa n° 019/2008), bem como a agravante de reincidência,
justificam o montante arbitrado pelo Procon a título de multa;
(III)
a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo em relação a infração apurada pelo PROCON, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes (art. 2° da CF/88).

Nesses termos, pede o provimento do seu apelo,
para reformar a sentença de piso, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

Contrarrazões
em
fls. 127/131
pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

no qual alega,
a
legitimidade e legalidade na multa aplicada pelo PROCON/ES, bem como a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação da sanção de multa.

A
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
apresenta suas contrarrazões
nas fls. 133/135 dos autos
,
pleiteando o improvimento do apelo interposto pelo
Procon Estadual
.

Trata-se, na origem,
de ação anulatória ajuizada pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON,
em detrimento da decisão administrativa proferida nos autos do processo administrativo n° 32.001.004.18-0016034, pelo qual o PROCON Estadual de aplicou contra a autora a multa de R$ 116.043,23 (cento e dezesseis mil e quarenta e três reais e vinte e três centavos), em razão de suposta violação aos artigos 6°, III e IV; 39, V e X; e 78 do Código de Defesa do Consumidor, e do decreto n° 2.181/97.

A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicad
a
, de
R$ 116.043,23

para
R$ 10.000,00
, e ambas as partes se insurgiram contra tal
pronunciamento
, tendo a
empresa apelante

sustentado
a
necessidade de
declaração de nulidade total da infração aplicada, ou,
alternativamente,
a maior redução do valor da multa.
Já o Procon Estadual
, na sua apelação,
argument
ou

que a
multa
deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que
o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores,
e, portanto, a decisão do órgão foi dentro da legalidade.

C
omo se observa dos autos, a suposta irregularidade que originou a aplicação da multa administrativa pelo PROCON Estadual
refere-se a reclamação da consumidora SONIA MARIA DESTEFANI, na qual alegou que ao se dirigir ao escritório da primeira apelante para transferir outra instalação para sua titularidade, foi surpreendida com a existência de um débito oriundo de irregularidade no consumo entre 13/05/2015 e 20/11/2017, sendo devido pela consumidora o montante de R$ 6.950,27.

Consta no processo administrativo do PROCON (fls. 29/31), que a consumidora afirmou que não lhe foi apresentada qualquer comprovação da existência de irregularidade, tampouco tomou conhecimento da inspeção realizada pela EDP, ora primeira apelante.

Devidamente
citada

no processo administrativo
, a apelante apresentou
defesa

junto ao Procon Estadual (fls. 47/51), ao passo que
com a decisão exarada pelo órgão (fls. 52v/55) com a aplicação da multa de
R$ 116.043,23 (cento e dezesseis mil e quarenta e três reais e vinte e três centavos)
, lhe foi oportunizada a interposição de recurso administrativo de fls. 57/63v, que, contudo, não obteve êxito.

Pois bem.

A
pesar do argumento exposto no recurso da primeira apelante de que o PROCON Estadual
invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário, ao aplicar sanção decorrente de reclamação individual de consumidor,
quando o
referido órgão deve ter sua atuação voltada para defesa dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos,
entendo que não assiste razão a apelante.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990)
ao dispor das sanções administrativas, atribui a competência de fiscalizar e controlar o mercado de consumo pelos órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais (art. 55, §1º, CDC), e, portanto, de igual forma a competência para aplicação das infrações
estabelecidas
no
rol do artigo 56 do CDC. A supracitada legislação não especifica que a atuação dos órgãos administrativos na aplicação de sanções, tal como o PROCON,
somente poderia se efetivar diante de alguma reclamação coletiva de consumidores, e, por conseguinte, a atuação do Procon Estadual no presente caso, está em harmonia com a lei.

O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. ART 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. As sanções administrativas

representam um dos mais eficazes instrumentos do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Destituídos do poder sancionatório, os Procons transformam-se em meras entidades registradoras de reclamações, obrigando os consumidores e seus representantes (Ministério Público, Defensoria) a buscarem amparo judicial, sobrecarregando ainda mais o Poder Judiciário.
3. O rol de sanções do art. 56 do CDC pode ser aplicado pelos órgãos de defesa do consumidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todas se fundam no poder de polícia de que são titulares os Procons, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores. Bom lembrar que à Administração incumbe inclusive atuar de ofício, na ausência de qualquer protesto de consumidor, até porque, sabe-se, o fornecedor-infrator muito confia na passividade e desconhecimento dos consumidores, sobretudo quando os valores envolvidos, tomados isoladamente, são de pequena monta
. 4. Se, no que tange ao poder sancionatório dos órgãos de defesa do consumidor, o CDC não traz distinção

quantitativa, bastando somente que a conduta questionada se ajuste ao tipo administrativo, descabe ao Judiciário fazê-lo a pretexto de usurpação de competência a si reservada. A ser diferente, o microssistema consumerista seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, restringindo-o às hipóteses de lesão coletiva. 5. Não se deve confundir legitimação para agir na Ação Civil Pública e atuação sancionatória da Administração Pública. O poder de polícia justifica-se diante tanto de violações individuais quanto de massificadas. A repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos e o número maior ou menor de vítimas mostram-se relevantes apenas na dosimetria da pena a ser imposta, como circunstância agravante, nunca como pressuposto da própria competência do Procon. 6. Recursos Especiais providos. (REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019.)

Em relação a alegação de
incompetência do PROCON para fiscalizar e sancionar questões do serviço de fornecimento de energia elétrica, a qual cabe
ria
à Agenda Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
cabe dizer que, a sanção administrativa de multa prevista no art. 57 do CDC é legitimada pelo poder de polícia que o Procon detém para aplicar penalidades relacionadas as violações dos princípios e normas consumeristas. Desse modo, a atuação do Procon ocorreu conforme atribuição legal
que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora,
neste caso a ANEEL,
conforme, inclusive, já manifestou o STJ no julgamento do
AgInt no AREsp n. 1.910.080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.

No que concerne ao fato da primeira apelante exercer atividade como concessionária de serviço público – energia elétrica –
e, em decorrência dessa natureza jurídica, possuir presunção de legitimidade de seus atos administrativos, mister tecer algumas considerações sobre a temática.

De fato, a jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos, porém, tal presunção possui
natureza relativa
e
está
condicionada a
legalidade do próprio
ato administrativo,
que,
para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais, inclusive a garantia do contraditório e da ampla defesa.

[...]
Relativa a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público
,
há de ser assegurada ao autor a produção da prova pericial voltada à desconstituição pretendida, sob pena de vulneração do princípio do devido processo legal.
(TJMG – Apelação Cível 1.0000.22.184954-0/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2022, publicação da súmula em 13/12/2022)

Diante dessa premissa, é possível
inferir
dos autos que

o
procedimento adotado pela EDP foi abusivo,
e, portanto, desprovido de legitimidade e legalidade,
pois não descreveu de maneira detalhada as supostas irregularidades
identificadas no medidor de energia elétrica da unidade consumidora
e
nem
a sua autoria,
o que
torna
o procedimento
insuficiente para comprovar uma eventual fraude.

Da
leitura do documento de fl. 43 dos autos, constata-se que a inspeção realizada na unidade consumidora, pela concessionária
apelante e
qu
e
originou a sanção administrativa aplicada pelo Procon Estadual, foi realizada sem a presença do responsável
pela unidade vistoriada

e apontou que a
suposta irregularidade teria sido
provocada por intervenção de terceiros.

Apesar disso, a EDP atribuiu
à

consumidora
a responsabilidade de arcar com os valores
cobrados
pela
irregularidade
constatada
de maneira unilateral
. Vejamos:

“
EM INSPEÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO RESPONSÁVEL, FOI CONSTATADO QUE O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ENCONTRA-SE COM IRREGULARIDADE PROVOCADA POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
, SENDO A UNIDADE CONSUMIDORA AUTUADA ATRAVÉS DO TOI: 3357916

CONDUTOR ELÉTRICO NEUTRO ISOLADO/DESCONHECIDO DO BORNE DO MEDIDOR. FAZENDO COM QUE A ENERGIA CONSUMIDA NA FASE A NÃO SEJA REGISTRADA NA SUA TOTALIDADE. CLIENTE AUSENTE PADRÃO AGRUPADO CORRENTE FASE A 203

Diante dos fatos, lavramos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sob o nº 3357916 e efetuamos a revisão do faturamento conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 130, a distribuidora procedeu com a análise e o cálculo dos valores a cobrar devido irregularidade constatada”.

Desse modo, ainda que a apelante EDP atue como concessionária de serviços públicos, a presunção de que seus atos se respaldam de legitimidade não tem o condão de validar o ato praticado sem as formalidades legais, consoante entendimento já firmado por este E. Tribunal de Justiça.

[...]
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.
Em razão disso, a presunção de legitimidade dos atos praticados cessa no momento em que o consumidor parte vulnerável e hipossuficiente insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida
.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042200001164, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

[...]
3.
Quanto ao argumento da recorrente no sentido de que os atos praticados por concessionária de serviço público teriam presunção de legitimidade, tal não significa que essa presunção seja absoluta.
Precedente: A presunção de legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público cessa no momento em que o consumidor vulnerável e hipossuficiente insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida, tal qual verificou-se no caso concreto. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 05 de fevereiro de 2019. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 017189000155, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

De igual maneira, deve-se considerar que a menção feita pela primeira apelante,
quanto a
ausência de motivação do auto de infração elaborado pelo Procon Estadual, não encontra amparo pelo disposto nos autos. Nos termos da decisão
exarada pelo órgão administrativo, disposta entre as fls. 52v/55,
é possível aferir
que a decisão se mostra detalhada e fundamentada,

com a
subsunção do caso
concreto
as normas jurídicas,
em especial com as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao valor da penalidade
é firme a orientação deste E. TJ no sentido de que
“
Tendo em vista
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção [...]”
(T
JES
, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Tel
ê
maco Antunes
d
e Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).
No mesmo sentido:
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170137434, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: Tel
ê
maco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador:
Terceira Câmara Cível
, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

Com efeito
, embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa
a ser
aplicada
pelo Procon
,
a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação,
de modo que
não prosperam os argumentos
do
PROCON ESTADUAL

r
ecorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário
no tocante à revisão do valor da multa em discussão

sob o argumento de suposta violação
ao princípio da separação de poderes.

Assentada a possibilidade de revisão acerca do valor da multa, deve-se registrar que embora o Procon Estadual tenha afirmado que foram observados os critérios decorrentes de lei para a dosimetria da dita penalidade, não há, na decisão administrativa proferida, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão.

O fato de ser a EDP, concessionária de serviço de energia elétrica, e, certamente
possuir
grande capacidade financeira,
não serve para fundamentar a manutenção da multa no valor originariamente aplicado de
R$ 116.043,23 (cento e dezesseis mil e quarenta e três reais e vinte e três centavos)
, pois não se encontra amparado pela
razoabilidade
do
caso concreto,
considerando ser oriunda de reclamação de apenas uma consumidora.

Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Destaca-se que o valor arbitrado está em conformidade com aqueles comumente arbitrados por esse Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.
3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036495, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON
QUANTUM
MINORADO CORRETAMENTE PELO JUÍZO A QUO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO SENTENÇA REFORMADA.

[...] A minoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) feita pelo juízo a quo encontra-se apropriada às particularidades do caso concreto [...].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200001394, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022). No mesmo sentido:
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190336073, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
de ambos os recursos, e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
aos apelos interpostos.

Tendo em vista o não provimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de conhecer de ambos os recursos e, no tocante ao mérito, negar-lhes provimento.